Tribunal: TJDFT
Processo: 0703787-39.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703787-39.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUCINEY LIMEIRA DOS SANTOS SILVA APELADO: BANCO SAFRA S A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões no ID 20185150. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator